Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE VENDA SEM PROVA MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE DECORRENTE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora incidente sobre veículo registrado em nome da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de venda de veículo, desacompanhada de documentos que comprovem a tradição, é suficiente para afastar a presunção de propriedade e desconstituir penhora em execução de título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção relativa de propriedade gerada pelo Certificado de Registro de Veículo (CRV) somente pode ser afastada mediante prova robusta da transferência, nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O art. 1.226 do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, o que exige a entrega e do negócio jurídico subjacente.
5. A ausência de contrato de compra e venda, recibos, comprovantes de pagamento ou outros elementos materiais impede o reconhecimento da alegada transferência e impõe a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de propriedade decorrente do registro do veículo no Certificado de Registro de Veículo (CRV) é afastada somente mediante prova material idônea da transferência. 2. A mera alegação de venda de veículo, desacompanhada de documentos que comprovem a tradição, é insuficiente para desconstituir penhora em execução de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226; CTB, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: n/a.